Tribunal: TJDFT
Processo: 0785418-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGEM. COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. NOME DA PASSAGEIRA. ERRO NO BILHETE. EMBARQUE RECUSADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de pagar à autora os valores de R$12.926,37 e R$7.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade da recorrente; (ii) culpa exclusiva do consumidor; (iii) falha na prestação do serviço; (iv) dever de indenizar (v) direito da autora à indenização por danos materiais e morais; e (vi) adequação do valor dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. A autora adquiriu passagens aéreas por intermédio da agência de turismo/recorrente, de forma que a contratada é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial, especialmente porque a demanda versa sobre falha no contrato de compra e venda de passagens aéreas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC), ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A autora adquiriu, por intermédio da ré, passagens aéreas internacionais para o trecho São Paulo (Brasil) - Bariloche (Argentina), ida e volta, com embarque previsto para 16/07/2025 e retorno em 22/07/2025, pelo valor total de R$7.020,76 (ID 80018050 – págs. 1 a 4). A autora e sua filha, no entanto, deixaram de embarcar no voo contratado porque nas passagens emitidas constou os nomes ALESSANDRA/ALESSANDRA TEIXEIRA LOPES FERNANDES e MARIA LUIZA/MARIA LUIZA LOPES SIQUEIRA, ao invés de constar os nomes corretos: FERNANDES/ALESSANDRA TEIXEIRA LOPES e SIQUEIRA/MARIA LUIZA LOPES.
6. A Resolução no 400, de 13/12/2016, da ANAC, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, prevê no art. 8o, §1o, que caberá ao passageiro solicitar a correção de erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro até o momento do check-in.
7. Deve ser afastada a hipótese de culpa exclusiva da autora, visto que os nomes das passageiras foram inseridos corretamente no sistema da ré, sem qualquer erro gráfico e em conformidade com os seus documentos pessoais. O erro material de ambos os bilhetes - repetição do primeiro nome da passageira -, poderia ser facilmente corrigido e a recorrente não adotou providência eficaz para a retificação necessária, em manifesta afronta ao dever de boa-fé objetiva e às normas legais. No mesmo sentido: Acórdão 1084060, 0701039-66.2017.8.07.0020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no DJe: 27/03/2018.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, segundo dicção do art. 14, do CDC. A ré integra a cadeia de consumo e deve ser responsabilizada pelos danos causados à autora.
9. É inconteste que, em decorrência do embarque recusado pela transportadora, a autora adquiriu outras passagens aéreas, arcando com o prejuízo de R$11.435,42 (ID 80018050 - Pág. 4), valor que deve ser reembolsado pela ré. Por outro lado, a hospedagem não utilizada em Bariloche corresponde ao serviço não prestado no dia 22/07/2025, de forma que é devida a restituição correspondente à referida diária, do valor de R$506,80 (ID 80018050 – pág. 7). E é descabido o reembolso de R$477,36 (ID 80018050 - Pág. 5), referente à hospedagem em São Paulo, porquanto não há elemento probatório de que se trata de despesa advinda do embarque recusado, decorrente da falha do serviço prestado pela ré. Em consequência, o valor da condenação por danos materiais deve ser reduzida para R$11.942,22 (onze mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).
10. Outrossim, os fatos reportados superam o âmbito do inadimplemento contratual, ante os desdobramentos negativos decorrentes da falha na emissão dos bilhetes aéreos, legitimando a indenização extrapatrimonial. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais). No mesmo sentido: Acórdão 1140019, 0708332-07.2018.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJe: 13/12/2018.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para: a) reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$11.942,22 (onze mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) e; b) reduzir o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantido os demais termos da sentença, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/1995).
12. Sem custas e sem honorário, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1084060, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 21/03/2018; Acórdão 1140019, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/11/2018.